Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO. PENDENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA INSERÇÃO DELE NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A dificuldade do Estado de viabilizar vaga no Grupo de combate as Drogas e Alcoolismo para que o apenado posso cumprir o requisito subjetivo para ter direito ao trabalho externo e saída temporária caracteriza o excesso de prazo e torna o ato ilegal. Por haver constrangimento ilegal justifica-se a concessão da ordem de habeas corpus.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.